Tribunal: TJES
Processo: 5000654-62.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-62.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: VANDERLEIA POTRATZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. VALIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, ajuizada por VANDERLEIA POTRATZ, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio digital, com prova de consentimento da consumidora; (ii) estabelecer se o banco responde pelos danos decorrentes da destinação dos valores a terceiros por meio de boleto fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do empréstimo por meio digital se mostra válida, diante da apresentação de dossiê probatório contendo Cédula de Crédito Bancário, transferência para conta de titularidade da autora, selfie capturada no momento da assinatura e outros elementos que atestam a regularidade do procedimento.

A própria consumidora reconhece, em depoimento pessoal, a autenticidade da selfie e, em outro processo judicial, declara ter contratado crédito com o banco apelante e recebido o valor de R$ 26.063,83, o que configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva.

A transferência integral do valor recebido para terceiro, mediante boleto fraudulento, decorre de ato exclusivo da consumidora, rompendo o nexo causal entre a atuação do banco e o dano alegado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não se configura quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro, afastando o dever de indenizar.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora e eventual negativação são decorrentes do exercício regular de direito, diante do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital é válida quando comprovada por elementos como transferência bancária, selfie de biometria facial e assinatura eletrônica com dados da contratante.

O reconhecimento da contratação pela parte autora em outro processo judicial afasta a alegação de desconhecimento e caracteriza venire contra factum proprium.

A responsabilidade da instituição financeira é excluída quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor pela destinação indevida do valor contratado a terceiro, rompendo o nexo causal com o suposto dano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2335920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023;
STJ, REsp 1.737.411/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.03.2019, DJe 12.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000654-62.2022.8.08.0023

APELANTE:
BANCO C6 S/A

APELADA:
VANDERLEIA POTRATZ

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 S/A
contra a sentença (Id 13453308) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
ajuizada por
VANDERLEIA POTRATZ
, julgou procedentes os pedidos para:
a)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado;
b)
determinar a devolução dos valores indevidamente descontados de forma simples; e
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões (Id 13453310), o apelante pugna, preliminarmente, pela retificação do polo passivo para que conste
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

No mérito, defende a legalidade da contratação, sustentando que a operação foi firmada digitalmente, com assinatura por biometria facial e prova de vida, observando todas as formalidades legais.

Argumenta que a apelada, após receber o crédito em sua conta, transferiu o valor a um terceiro por meio de um boleto fraudado, incorrendo em culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado ou de valores a serem restituídos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a compensação do valor creditado em conta com o montante de eventual condenação.

Pois bem.

De início, acolho o pedido para retificar o polo passivo, fazendo constar
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 61.348.538/0001-86, conforme documentos de representação e Cédula de Crédito Bancário (CCB) acostados aos autos (Id 13453263), por ser esta a efetiva parte contratada.

A controvérsia central reside em aferir a validade de um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 26.063,83, firmado por meio digital, e definir a responsabilidade pelo prejuízo alegado pela consumidora, que, após receber o crédito, transferiu-o a um terceiro mediante pagamento de boleto supostamente fraudulento.

A sentença julgou os pedidos procedentes, fundamentando-se na ausência de comprovação da autenticidade da contratação pelo banco, por entender que a impugnação da assinatura pela autora exigiria prova pericial, mesmo em formato digital.

Contudo, após uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incluindo elementos cruciais contidos no processo nº 5000167-92.2022.8.08.0023 (movido pela apelada contra a empresa Bonucci Consultoria Financeira LTDA), entendo que a decisão de primeiro grau merece ser integralmente reformada.

DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA APELADA

A tese autoral de fraude na contratação é frontalmente infirmada pelas provas documentais e pelas próprias declarações da apelada.

O banco recorrente apresentou um robusto dossiê probatório da contratação digital (Id 13453263), que demonstra o cumprimento de um rigoroso protocolo de segurança.

Dele constam:
(i)
o comprovante de transferência (TED) do valor de R$ 26.063,83 para a conta de titularidade da recorrida na Caixa Econômica Federal;
(ii)
a Cédula de Crédito Bancário (CCB) com todos os detalhes da operação;
(iii)
o documento de identidade da apelada, o mesmo por ela utilizado na propositura da ação; e, fundamentalmente,
(iv)
a biometria facial (
selfie
), capturada no momento da assinatura eletrônica, como prova de vida e manifestação de vontade.

Em seu depoimento pessoal, a recorrida confirmou, após ser indagada, que a
selfie
constante do dossiê é, de fato, sua.

Tal admissão, aliada à validade da assinatura eletrônica, sendo utilizado número de telefone móvel com DDD 28, o mesmo da região onde reside a autora (Iconha), confere plena eficácia jurídica ao negócio celebrado.

O ponto nevrálgico, que dissipa qualquer dúvida remanescente, reside na análise do processo que a recorrida moveu contra a Bonucci Consultoria (5000167-92.2022.8.08.0023).

Naqueles autos, foi juntado o "Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças" (Id 15001686), firmado entre ela e a referida consultoria. O contrato é taxativo ao dispor:

"
Considerando que o Cedente [Vanderleia Potratz] firmou com o Banco C6 Consignado, CRÉDITO NOVO, pelo qual recebeu a quantia de R$ 26.063,83
[...]".

Ora, a apelada, em outro instrumento negocial, declarou expressamente ter firmado um "crédito novo" com o Banco C6 e recebido o valor correspondente.

Tal declaração é incompatível com a alegação de desconhecimento e surpresa ventilada nesta demanda, caracterizando um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que viola a boa-fé objetiva.

Fica evidente que esta, na verdade, foi envolvida em uma complexa operação por terceiros que, sob a promessa de reduzir juros de um empréstimo anterior com outra instituição (Banco Ole), a induziram a contratar um novo mútuo com o Banco C6 para, em seguida, aparentemente se apropriarem do valor.

DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DO FATO DE TERCEIRO

Uma vez estabelecida a validade da contratação e a ciência da apelada, a responsabilidade pelo prejuízo recai exclusivamente sobre sua própria conduta.

Após receber o crédito legítimo do Banco C6, optou por seguir orientações de terceiros e transferir a integralidade do montante por meio de um boleto bancário cujo beneficiário era a "BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA" e o banco emissor o "Bradesco" (conforme imagens na apelação, Id 13453310). A recorrida sabia que estava repassando tal numerário para terceiro (Bonucci), e não para o Banco C6, conforme consta na réplica acostada no id. 13453281.

Essa situação caracteriza culpa exclusiva da vítima, aliada a um
fato de terceiro
ou
fortuito externo
, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela consumidora.

A fraude não ocorreu na contratação com o banco, mas sim na destinação que a apelada, por sua conta e risco, deu ao dinheiro legitimamente creditado em sua conta.

A responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, é elidida pela comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011) . 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal. 3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO . DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO . ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II)
. [...] (STJ - REsp: 1737411 SP 2016/0280921-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

Diante da legalidade da contratação e da culpa exclusiva da apelada pelo pagamento indevido a terceiro, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo Banco C6.

Por conseguinte, são totalmente improcedentes os pleitos de declaração de inexistência do débito, de devolução de valores e de indenização por danos morais.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida e a eventual negativação de seu nome decorrem do exercício regular de um direito do credor, ante o inadimplemento de um contrato válido e eficaz.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para, reformando integralmente a sentença,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)